Tribunal: TJDFT
Processo: 0744706-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744706-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGNARA COMPARIN TAMIOZZO AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Conforme documento de ID 20690018, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 13/10/2020. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora